Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. AR NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Facultada à parte autora emendar à inicial, não havendo cumprimento da ordem nos termos determinados, a solução unicamente formal da pretensão, sem análise do mérito, é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. Determinada a emenda da exordial e quedando-se silente o autor, correta se mostra a sentença pela qual é extinta a pretensão, sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c os arts. 321, parágrafo único, e 330, inc. IV, todos do Código de Processo Civil.
3. A referida norma é cogente e determina ao magistrado que confira oportunidade à parte para suprir as irregularidades, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito sob pena de extinção prematura da demanda.
4. A intimação pessoal de que trata o § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil é cabível apenas na hipótese de extinção do processo paralisado por mais de um ano, em virtude de negligência das partes (inciso II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias (inciso III). Nos demais casos, basta a intimação do seu causídico pelo Diário de Justiça eletrônico.
5. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão por que cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora.
6. No tocante à constituição em mora do devedor, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72) e que “no contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora” (Súmula 369).
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, sob o Tema 530, de que "a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor".
8. Embora a notificação extrajudicial não precise ser recebida pessoalmente pelo devedor, deve, ao menos, ter sido efetivamente entregue no endereço constante no contrato, ainda que recebida por um terceiro.
9. Recurso conhecido e desprovido.